Tribunal: TJDFT
Processo: 0708757-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708757-53.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DINIZ RAPOSO E SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DO ART. 174 DO CTN NÂO VERIFICADO NA ESPÉCIE. SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTE O OFERECIMENTO DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE.AUSÊNCIA DE DEPÓSITO NA EXECUÇÂO FISCAL. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há de se falar em prescrição da pretensão executória fiscal, se não transcorrido o prazo quinquenal, previsto no art 174 do CTN, na espécie, considerando a data da constituição definitiva dos créditos tributários e a propositura da execução fiscal. 2. A propositura dos embargos à execução não suspende, de per si, a execução fiscal, se não efetuada a garantia da execução, na forma preceituada pelo § 1o do art. 16 da Lei no 6.830/80. 3.Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 914, do Código de Processo Civil; e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando que a imposição de garantia ao juízo, como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, viola o direito de acesso à justiça e à ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à violação ao artigo 914, do Código de Processo Civil. Isso porque, por primeiro, ao assentar que “No caso, não há demonstração de que a execução tenha sido garantida, por depósito, seguro garantia ou penhora que seja, não havendo que se falar em desnecessidade por aplicação do Código de Processo Civil, à execução fiscal, na medida em que, a Lei de Execução Fiscal se aplica à hipótese dos autos, por ser lei específica e, portanto, prevalece sobre a lei geral, como é cediço.” (Id. 54039103), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em segundo lugar, o entendimento sufragado pelo acórdão impugnado se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, porquanto “A garantia do juízo na execução fiscal constitui pressuposto essencial ao processamento dos Embargos à Execução.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.048.510/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/9/2023). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque, conforme entendimento consolidado da Corte Superior, “não cabe em sede de recurso especial a análise de violação a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal - STF." (AgRg no REsp n. 2.093.397/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003